Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A omissão da sentença quanto a relevante argumento apresentado pela parte gera sua nulidade, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com a cassação da sentença, diante da primazia de julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Se da leitura da peça de defesa, em seu conjunto, é possível aferir formulação de resposta aos fatos e fundamentos apresentados na inicial, não há que falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 341, do Código de Processo Civil. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas estabelecido no edital configura mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo acaso demonstrada a preterição do ato de nomeação, seja pela convocação, de modo espontâneo, de candidato classificado em posição posterior, seja pela contratação precária de terceiros para o exercício das atribuições para as quais concorreu o candidato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, situações não caracterizadas nos autos, uma vez que o objeto das contratações via licitação é distinto das atribuições previstas para o cargo em que o autor foi aprovado para o cadastro reserva.